Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720787-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: GELCEMANIA PEREIRA DOS ANJOS DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0703858-64.2021.8.07.0010 – 93323808) que determinou o restabelecimento liminar do fornecimento de energia elétrica, bem como o recálculo das faturas mensais sem incidência de débitos pretéritos, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Afirma a ilegalidade da medida, que a impede de cobrar faturas em conjunto com o parcelamento assumido pela consumidora/agravada. Assevera que a suspensão do fornecimento de energia está respaldada no exercício regular do direito, não se cogitando de abuso e/ou irregularidade. Também aponta excesso no valor das astreintes. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários à antecipação da tutela recursal. Em princípio, é inadmissível a suspensão do por débito pretérito, devendo a cobrança ser viabilizada por outros meios. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos. (...). 5. Agravo Interno não provido. (2a Turma, AgInt no AREsp 1.548.754, Min. Herman Benjamin, julgado em 2020) Atente-se, por outro lado, para a jurisprudência da Corte em caso de parcelamento: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (7a T. Cível, ac. 1.198.234, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO. DÉBITOS ATUAIS E PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO EM FATURAS DISTINTAS. 1. Ao se analisar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, observa-se que na descrição das contas de luz apresentadas consta, além da tarifa de consumo do mês e do tributo correspondente, o parcelamento do débito pretérito. 2. Nesse contexto, não é lícito proceder ao corte de energia, ainda que haja prévia notificação do consumidor, nos termos do Enunciado de Súmula no 194 do STJ, verbis: "Incabível a interrupção de serviço público essencial em razão de débito pretérito, ainda que o usuário seja previamente notificado". 3. Ademais, de acordo com o art. 118, § 2o, da resolução no 414/2010 da ANEEL, em caso de parcelamento ou reparcelamento do débito, as parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, não havendo, pois, obrigatoriedade para que sejam emitidas e cobradas conjuntamente as parcelas vencidas e vincendas. 4. Agravo de instrumento provido. (6a T. Cível, ac. 1.240.165 Des. Arquibaldo Portela, 2020). Destarte, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a autora adimpliu as contas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 (ID 93039156), sendo que o § 2o do art. 172 da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. Desta forma, resta patente, diante do arcabouço fático, o direito da autora em obter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, cabendo à ré o direito de cobrar pelas faturas anteriores inadimplidas. Lado outro, a parte autora relatara que a ré vem realizando cobranças de débitos antigos na sua fatura mensal de consumo, o que vem elevando o valor da conta mensal, dificultando o pagamento. Informa que a empresa fora inerte em realizar cobranças ou suspender o fornecimento tão logo a inadimplência teve início, dando azo ao crescimento da dívida, tornando impossível seu pagamento de pronto, o que não se coaduna com o dever contratual acessório de primar pela boa fé objetiva na prestação de um serviço essencial. Da análise do arcabouço probatório acostado aos autos é possível observar que na fatura relativa ao mês de março de 2021 (id. 93031139), há valores relativos a débitos antigos, referente ao parcelamento da dívida. Nesse sentido, tenho que a cobrança nos moldes formulados pela ré é ilegal, porquanto a CEB ao contemplar a dívida pretérita, referente ao parcelamento de débito, juntamente com o débito atual, em uma mesma fatura de consumo mensal, cria um mecanismo de coação como forma de pagamento, pois eventual impossibilidade de adimplemento da dívida acarretaria, em tese, na possibilidade de corte do fornecimento de energia com base em dívida antiga. Calha consignar, conforme outrora descrito, que somente a dívida atual do consumidor é que deve servir de parâmetro para a interrupção ou suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Não se pode olvidar que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a cobrança de dívidas não pode submeter o consumidor a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, sendo defeso a requerida coagir a autora a adimplir com o débito impondo-lhe sempre a ameaça da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço, configurando sim, uma coação ao consumidor que não pode ser admitida, notadamente por não se tratar de aplicação do art. 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/95, o qual prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária ou permissionária do serviço público em caso de inadimplemento do usuário de valores atuais, porquanto muito embora o fornecimento de energia elétrica possa ser suspenso, no caso de inadimplemento das faturas pelo respectivo usuário cadastrado, a Resolução no 414/210 da ANEEL, bem como a jurisprudência já consolidada perante o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça, vedam a interrupção dos serviços por débito vencido há mais de 90 (noventa) dias. (...).” Por fim, o valor da multa não se mostra excessivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 05.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator